Tribunal: TJDFT
Processo: 0734775-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 701, §2o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. EXCESSIVIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTOS DISTINTOS.
1. Os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, em sede de ação monitória (art. 701, caput, do CPC), configura um benefício concedido ao devedor que cumpre a obrigação no prazo de quinze dias, a contar da citação. Constituído de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2o, do CPC, aplica-se o art. 85, § 2o, do CPC. Precedentes do TJDFT.
2. Na espécie, entretanto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), porquanto a condenação baseada nos limites previstos no art. 85, § 2o (entre 10% e 20%) se revela excessiva, diante do alto valor correspondente ao título judicial constituído, e desproporcional com o trabalho desempenhado pelo causídico. Assim, embora por fundamentos distintos, a sentença que determinou a condenação da parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa deve ser mantida.
3. Recurso conhecido e não provido.